Tribunal: TJBA
Processo: 8003639-64.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8003639-64.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ELDER MOREAU SOARES e outros Advogado(s): MARIOSTENES DA ROCHA COSTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRADO-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA E REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA RESPIRATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE GRAVE OU INADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO PRISIONAL. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pelos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, apontando-se constrangimento ilegal por (i) excesso de prazo para formação da culpa, (ii) ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão preventiva e (iii) não apreciação adequada de pedido de substituição da custódia por prisão domiciliar em razão de doença respiratória. A liminar foi indeferida. A autoridade apontada como coatora informou que o feito tramita regularmente, aguardando diligências e designação de audiência. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há excesso de prazo na formação da culpa; (ii) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão de alegada doença grave. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O reconhecimento do excesso de prazo exige demonstração de demora injustificada decorrente de desídia ou abuso estatal. No caso, as informações prestadas indicam regular tramitação do processo, inexistindo decisões pendentes e estando o feito em fase de cumprimento de diligências e preparação para audiência, afastando-se a alegação de mora irrazoável, à luz da jurisprudência do STF. 4. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, lastreada na apreensão de 15,285 kg de maconha, na confissão de que o transporte ocorrera pela segunda vez, bem como na existência de antecedentes por latrocínio, elementos que evidenciam a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública, não se limitando à gravidade abstrata do delito. 5. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, os relatórios médicos juntados indicam diagnóstico de asma persistente (CID J45.0), sem comprovação de agravamento do quadro ou de impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. Ausente demonstração de debilidade extrema ou de inadequação da assistência médica no cárcere, não se configuram os requisitos do art. 318, II, do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa exige demonstração de demora injustificada decorrente de desídia ou abuso estatal, não configurada quando o feito tramita regularmente e aguarda atos instrutórios. 2. A apreensão de expressiva quantidade de droga, aliada à indicação de reiteração delitiva e antecedentes relevantes, constitui fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar com fundamento no art. 318, II, do CPP exige comprovação de debilidade grave e da inadequação do tratamento no sistema prisional.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 318, II; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STF, HC nº 107202/CE, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 03.04.2012. STF, HC nº 240270/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24.06.2024. STF, HC nº 242643/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09.09.2024. STJ, AgRg no HC nº 960893/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.02.2025. STJ, AgRg no HC nº 715018/SC, Sexta Turma, j. 14.06.2022. STJ, AgRg no HC nº 892024/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08.04.2024. STJ, AgRg no HC nº 945992/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27.11.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8003639-64.2026.8.05.0000, impetrado pelo advogado Mariostenes da Rocha Costa, em benefício de Elder Moreau Soares. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.